Tribunal: STF
Processo: RE 1258019
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Apelação, assim ementado (eDOC 4, p. 8):



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. REASSENTAMENTO PRIORITÁRIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO N° 1.775/96.



    Caracterizada a desapropriação de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, é obrigação da FUNAI e do INCRA promover o reassentamento prioritário em terras similares à desapropriada, nos termos do Decreto nº 1.775/96.



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, tão somente, para efeito de prequestionamento (eDOC 4, pp. 37-43).



    Com amparo na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 20, XI, da Constituição Federal, alegando-se, em suma, que tratando-se de bens da União, “(...) a demarcação promovida pela FUNAI nos presentes autos, é meramente declaratória, sendo que a autarquia já disponibilizou pagamento de indenização quanto às benfeitorias derivadas da ocupação” (eDOC 5, p. 5), e, ainda, que a parte ora recorrida “(...) não é necessariamente trabalhador rural sem-terra” (eDOC 5, p. 6), cabendo seu reassentamento somente se verificadas as condições estabelecidas na Lei 8.629/1993.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Tribunal de origem concluiu ser devido o cadastramento de desapossado, parte ora recorrida, em razão de previsão de norma infralegal, segundo a qual “(...) cabe ao grupo técnico de regularização das terras indígenas tomar a iniciativa e proceder o cadastramento dos desapossados não índios já no início do procedimento de regularização” (eDOC 4, p. 6).



    Nesse cenário, constato ter sido a matéria apreciada à luz da normatização pertinente (Decreto 1.775/1996). Desse modo, a discussão referente ao objeto da controvérsia ser bem da União, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa ao art. 20, XI, da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário. 



    Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. (RE 1453738 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-02-2024 PUBLIC 08-02-2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC. (RE 1362486 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 19-12-2022 PUBLIC 09-01-2023)



    Além disso, no tocante à suscitada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, verifico que o recorrente não indicou a questão constitucional violada no acórdão recorrido, tornando aplicável, ao caso, a Súmula n. 284 desta Corte (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 



    Espelhando tal entendimento:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de insuficiência probatória. Parte que deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados. Incidência da Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1492331 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1496671 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente